Tribunal: TJMT
Processo: 1022158-54.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022158-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Sobrestamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA - CPF: 419.717.361-04 (AGRAVANTE), LEODIL RODRIGUES BENEVIDES - CPF: 420.247.491-00 (AGRAVADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DA ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INOCORRÊNCIA – TERCEIRO DE BOA-FÉ –DIREITO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de sobrestamento da ação de imissão de posse, em razão da existência de ação declaratória de nulidade de registro de consolidação da propriedade, é descabida, pois, o arrematante é terceiro de boa-fé e satisfez todos os requisitos para que o domínio do imóvel integrasse seu patrimônio, assistindo-lhe assim o direito de ser imitido na sua posse, a qual se constitui uma das faculdades do proprietário.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por interposto por
ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação da Propriedade” (Proc. nº 1028350-94.2020.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra
LEODIL RODRIGUES BENEVIDES,
indeferiu pedido de sobrestamento da tramitação da ação conexa denominada “ação de Desocupação de Imóvel c/c Cobrança de Alugueis”, tratada, porém, como pretensão de imissão na posse, ajuizada contra o agravante pelo agravado Leodil Benevides (Proc. nº 1005916-48.2019.8.11.0002), por entender que, “da mesma forma que o ajuizamento de ação declaratória de nulidade do procedimento executivo extrajudicial não tem o condão de sobrestar o pedido de imissão na posse, o presente pedido de declaratória de nulidade de registro de consolidação da propriedade também segue mesmo princípio”, anotando, ainda, que “a arrematação extrajudicial do imóvel não constitui ato nulo, mas apenas anulável, perdurando sua validade enquanto não invalidado por sentença judicial com trânsito em julgado” (cf. Id. nº 63407468 - Pág. 2/5).

O agravante sustenta que “a razão do sobrestamento da ação conexa é lógica e racional”, pois a ação declaratória de nulidade tem por objeto o próprio registro de consolidação da propriedade utilizado pelo agravado como fundamento para judicialização da pretensão de alijamento do agravante do imóvel por ele habitado, daí porque “somente após o julgamento da aludida ação declaratória (será) possível a solução do processo associado/conexo”, inclusive para evitar prolação de decisões contraditórias entre si.

Reafirma que pretende declaração de nulidade do registro de consolidação de propriedade, e que, “só em razão desse essencial fato, pelo princípio da cautela, deveria ser sobrestada” a tramitação da ação em apenso, notadamente porque, nesta ação declaratória – repete, em sete dos doze parágrafos que compõem as razões recursais –, o julgamento de uma ação influenciará diretamente na outra (sic – cf. Id. nº 63407461 - Pág. 4/7 – parágrafos nº 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14).

Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de sobrestamento da tramitação do feito conexo “até o julgamento final” da ação declaratória de nulidade, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 63407461 - pág. 8).”

Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, sobrestando-se a ação conexa, “pois a parte Agravante, interpôs na mesma vara, Ação Declatória de Nulidade do registro perpetrado pela parte Agravada, alusivo aos autos n.º 1028350 - 94.2020,8.11.0002, nos termos do artigo 313, inciso IV, alínea “a” do CPC/2015, na citada ação declaratria de nulidade do ato efetuado pelo Agravado, a parte Agravante requer mérito a NULIDADE REGISTRO PERPETRADO PELO AGRAVADO (mesmo objeto) ou seja, sendo julgado procedente ação declatória autos n.º 1028350- 94.2020,8.11.0002, certamente atingirá mesmo objeto da ação conexa/associada”.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Des. João Ferreira Filho, que reconheceu a prevenção destes autos com os Agravos de Instrumentos nº 1019823-62.2020.8.11.0000 e nº 1001490-33.2018.8.11.0000 e redistribuiu à minha Relatoria.

Em princípio, o efeito suspensivo foi indeferido (id. 64989485).

Em face da juntada de novo pedido pelo agravante de denominado: MEDIDA LIMINAR INCIDENTAL RECURSAL “O DIREITO À VIDA E À SAÚDE SE SOBREPOEM AO DIREITO DE PROPRIEDADE”, foi oportunizado o contraditório e o agravado não se manifestou. Na decisão de id. 74489456, foi reconsiderada a decisão e deferido o efeito suspensivo.

Vieram as contrarrazões (id. 76457497), nas quais o agravado explica que o agravante age de forma desesperada, protocolando diversas ações; que diante da inércia do agravante de desocupar o imóvel de forma amigável, na data de 25/09/2019, o agravado propôs ação de reintegração de posse (n. 1005916-48.2019.8.11.0002 que tramita na 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT).

Ocorre que, segundo explica nos autos da ação de reintegração de posse, o agravante pretende a suspensão, alegando que esse imóvel é objeto de ação na Justiça Federal; entretanto, a ação movida na Justiça Federal é somente de transferência de Financiamento de Contrato de Gaveta, pois, é terceiro comprador de imóvel financiado mediante contrato de gaveta, não tendo legitimidade para pleitear contra a CEF. Referido processo já foi julgado, desfavoravelmente ao agravante, todavia, foi interposto Recurso de Apelação, que aguarda julgamento.

Pontua ainda que contra a decisão que deferiu a liminar de despejo, o agravante interpôs agravo de instrumento, buscando a suspensão da decisão e o sobrestamento do feito em face do processo da Justiça Federal. Após o deferimento liminar, no agravo, o agravante peticionou novo pedido de sobrestamento do processo, pois, havia uma nova ação tramitando na Justiça Federal, onde se discute a anulação da venda do imóvel pela CEF.

Ao final requer seja negado provimento ao recurso, ante a notória procrastinação e condenada a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, bem como aplicação de multa de 20% sobre o valor da condenação, mais 5% de multa, sobre o valor da causa, considerando tratar-se de recurso protelatório, com intuito de causar tumulto processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por interposto por
ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação da Propriedade” (Proc. nº 1028350-94.2020.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra
LEODIL RODRIGUES BENEVIDES,
indeferiu pedido de sobrestamento da tramitação da ação conexa denominada “ação de Desocupação de Imóvel c/c Cobrança de Alugueis”, tratada, porém, como pretensão de imissão na posse, ajuizada contra o agravante pelo agravado Leodil Benevides (Proc. nº 1005916-48.2019.8.11.0002), por entender que, “da mesma forma que o ajuizamento de ação declaratória de nulidade do procedimento executivo extrajudicial não tem o condão de sobrestar o pedido de imissão na posse, o presente pedido de declaratória de nulidade de registro de consolidação da propriedade também segue mesmo princípio”, anotando, ainda, que “a arrematação extrajudicial do imóvel não constitui ato nulo, mas apenas anulável, perdurando sua validade enquanto não invalidado por sentença judicial com trânsito em julgado” (cf. Id. nº 63407468 - Pág. 2/5).

O agravante afirma que, segundo julgada procedente a Ação Declaratória Anulatória, movida pela parte Agravante, que busca a nulidade do registro perpetrado pelo agravado, certamente repercutirá no mesmo imóvel em debate, e, por esta razão, a possessória deve aguardar o julgamento final da ação declaratória mencionada. Almeja aplicação do artigo 313, IV, alínea “a” do CPC.

A decisão agravada é a seguinte:

“
Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE proposta por ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA em desfavor de LEODIL RODRIGUES BENEVIDES, arguindo, em síntese, que é atual possuidor do imóvel em litígio, imóvel adquirido através de contrato particular de compra e venda (há vários anos), e o autor não teve direito constitucional direito à moradia ou seja, ao arrendamento imobiliário com opção de compra e como atual morador do imóvel em debate almeja obter o benefício da prioridade na aquisição do aludido imóvel em debate, conforme assegurado na constituição federal do brasil.

A presente ação foi proposta por dependência com a ação de n. 1005916-48.2019.8.11.0002, na qual o requerido, atual proprietário do imóvel em discussão, pleiteia a imissão na posse do bem, já tendo sido deferida liminar em seu favor.

Verifica-se que, preliminarmente o autor requer pela suspensão da ação reivindicatória, posto que esta deve ficar sobrestada até o julgamento da presente demanda para que se evitem decisões conflitantes.

Entretanto, o pedido de sobrestamento do feito n. 1005916-48.2019.8.11.0002 não merece prosperar, pois da mesma forma que o ajuizamento de ação declaratória de nulidade do procedimento executivo extrajudicial não tem o condão de sobrestar o pedido de imissão na posse, o presente pedido de declaratória de nulidade de registro de consolidação da propriedade também segue mesmo princípio.

Destaca-se que, a arrematação extrajudicial do imóvel não constitui ato nulo, mas apenas anulável, perdurando sua validade enquanto não invalidado por sentença judicial com trânsito em julgado.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - BEM IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - CEF - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA - INOCORRÊNCIA - PRÉVIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - SOBRESTAMENTO DA AÇÃO DE IMISSÃO - INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS AO DEVEDOR PELO ARREMATANTE - DESCABIMENTO - TAXA DE OCUPAÇÃO - DATA DE INÍCIO DE INCIDÊNCIA - PERCENTUAL. - O magistrado pode sentenciar antecipadamente o feito quando verifica a desnecessidade de realização de prova requerida pelas partes. - O ajuizamento de ação declaratória de nulidade do leilão e da arrematação extrajudicial de imóvel leiloado pela CEF não tem o condão de sobrestar o pedido de imissão na posse do arrematante de boa-fé. - Eventual direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel arrematado por terceiro de boa-fé em leilão extrajudicial promovido pela CEF deve ser postulado pelo ex-mutuário, em ação própria, contra a instituição financeira credora e não contra o arrematante.- Quanto ao percentual e ao período devido a título de indenização pela fruição do imóvel àquele que o adquire em hasta pública, o artigo 37-A, da Lei 9.514/97, não deixa dúvidas de que a taxa de ocupação corresponde ao período compreendido entre a data da arrematação até o momento em que efetivada a imissão de posse, no valor equivalente ao percentual de 1% (um por cento) do valor do imóvel.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0344.14.000160-5/002, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2018, publicação da súmula em 11/10/2018)

EMENTA: APELAÇÃO. LEILÃO EXTRAJUCIAL. CEF. ARREMATAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DECLARATÓRIA. JUSTIÇA FEDERAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. BENFEITORIAS. RETENÇÃO/INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE EX-MUTUÁRIO E ARREMATANTE. PREÇO DO IMÓVEL. INCLUSÃO DAS BENFEITORIAS. PEDIDO IMPROCEDENTE. O sobrestamento da ação de imissão de posse, lastrada em arrematação de imóvel em leilão extrajudicial promovido pela CEF, com o respectivo registro da carta de arrematação no registro imobiliário, em razão da existência de ação declaratória de nulidade do procedimento extrajudicial havida em face da Caixa Econômica Federal na Justiça Federal, é indevida, pois o arrematante é terceiro de boa-fé e satisfez todos os requisitos para que o domínio do imóvel integrasse seu patrimônio, assistindo-lhe assim o direito de ser imitido na sua posse, a qual se constitui uma das faculdades do proprietário. Deve ser julgado improcedente pedido de retenção/indenização de benfeitorias formulado pelo ex-mutuário em face do arrematante, pois inexiste entre eles relação jurídica que legitime tal cobrança, o que deve ser exigido em face do agente financeiro, com quem possui liame material. O imóvel arrematado é adquirido nas condições que se encontra. o que inclui as benfeitorias, pelo que o preço por ela pago pelo arrematante as congloba, logo a CEF por elas recebeu e é quem deve responder, sob pena de se imputar ao arrematante que as solva em duplicidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0231.10.017729-5/005, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2017, publicação da súmula em 19/12/2017) - grifei

Portanto, INDEFIRO o pedido de sobrestamento da ação n. 1005916-48.2019.8.11.0002, ora conexa a estes autos.”.

Sem necessidade de maiores delongas, a decisão agravada que indeferiu o sobrestamento da ação possessória interposta pelo terceiro de boa-fé se mostra escorreita.

Isso porque, a parte agravada, autor da ação de imissão é terceiro de boa-fé, pelo que seus interesses devem ser salvaguardados.

De qualquer modo, o fato é que, não se pode obstar a imissão na posse, pois, sobre o direito do agravado que é terceiro de boa-fé, não pende nenhuma mácula. Lado outro, as alegações da parte agravante, por ora, são mera conjecturas e não obstam o direito de natureza concreta que é da parte agravada.

Sobre o tema, o STJ (“mutatis mutandis”):

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANULATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). Precedentes: AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de 22/02/2012; AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 07/05/2008; REsp 254458/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/03/2005.

2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 348.873/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Eventuais nulidades ocorridas no procedimento que ensejou a consolidação da propriedade não podem ser oponíveis ao adquirente de boa-fé.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e revogo o efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021